Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. SENTENCIADO PORTADOR DE ASMA. PANDEMIA DE COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O cumprimento de pena em regime domiciliar é situação excepcional que, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, só é admitida no caso de o beneficiário encontrar-se cumprindo pena em regime aberto e se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante.

2. Além das hipóteses legais, há isolados precedentes admitindo a chamada prisão domiciliar humanitária para condenados definitivos em regimes outros que não o aberto, em situações comprovadamente excepcionalíssimas.

3. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo corona vírus, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estaria mais protegido do contágio. No caso, o executado não comprovou ser asmático e não há comprovação científica, e nem nos autos, de que a asma, por si só, seja capaz de elevar o portador da doença ao grupo de risco de contágio da Covid-19.

4. Assim, além de o executado não se encontrar cumprindo pena em regime aberto, também não se comprovou situação extraordinária a justificar eventual deferimento de prisão domiciliar humanitária, sob o ponto de vista da pandemia da COVID-19, à luz da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

5. Os órgãos do sistema de Justiça Criminal e Execução Penal têm atuado conjuntamente para minimizar os efeitos da pandemia, prevenindo o contágio no sistema penitenciário do Distrito Federal e promovendo o adequado tratamento aos internos infectados.

6. Recurso conhecido e não provido.